Tribunal: TJDFT
Processo: 0700640-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700640-84.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NERIVALDO PARREIRA APELADO: YELUM SEGUROS S.A DESPACHO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por NERIVALDO PARREIRA contra a r. sentença de ID 71084666, exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou o pedido parcialmente procedente, a fim de condenar o réu ao pagamento de R$ 15.712,41 (quinze mil, setecentos e doze reais e quarenta e um centavos) à autora YELUM SEGUROS S/A. Insta observar que a ação fora ajuizada por LIBERTY SEGUROS S/A (ID 71084366), sem que tenha sido comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses de sucessão processual previstas no artigo 108 e seguintes do Código de Processo Civil. Destaque-se que os documentos de representação de IDs 71084367, 71084368 e 71084662 referem-se às empresas LIBERTY SEGUROS S/A e INDIANA SEGUROS S/A, não havendo outorga de poderes pela empresa YLM SEGUROS S/A., tampouco pela empresa YELUM SEGUROS S/A, constante do sistema processual PJe. Nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil, (v)erificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Por essa razão, intime-se a apelada YELUM SEGUROS S/A, na pessoa do advogado subscritor das contrarrazões de ID 71084676, a fim de que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça a modificação do polo ativo, bem como regularize sua representação processual, sob pena de reconhecimento da ilegitimidade ativa e/ou determinação de desentranhamento das contrarrazões, conforme o caso, na forma dos artigos 485, inciso VI e 76, § 2o, inciso II, do Código de Processo Civil. Após o decurso do referido prazo, retornem os autos conclusos para o regular processamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 6 de maio de 2025 às 15:07:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora